Tribunal: TJPA
Processo: 0832741-34.2021.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10089 - Bens Públicos
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0832741-34.2021.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

RECORRIDO: SABINO DE OLIVEIRA COMERCIO E NAVEGACAO SA SANAVE, TIBURCIO BARROS DO NASCIMENTO, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. BUSCANDO ANULAR ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE DA ÁREA OBJETO DO LÍTIGIO. INEXIST|ÊNCIA DO ATO COMISSIVO DA MUNICIPALIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.
Trata-se de Reexame Necessário

em face de sentença proferida nos autos de ação popular, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC;

2.
A ação popular tem como pressupostos a ilegalidade do ato impugnado e a lesividade ao patrimônio público, o denominado binômio “ilegalidade-lesividade”;

3.
Diante da ausência da prova da propriedade da área em favor do Município de Belém e da ausência do ato comissivo oriundo do poder público municipal, acertada a sentença que não acolhe a pretensão do autor nesta ação popular, na medida que se mostra irrazoável imputar à municipalidade a prática de uma omissão juridicamente reprovável;

4.
Reexame Necessário conhecido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/10/2023 a 08/11/2023, à unanimidade, em conhecer do Reexame Necessário e manter inalterada a sentença.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Reexame Necessário
em face de sentença proferida nos autos de ação popular, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, em que a parte autora busca a condenação do município de Belém, na obrigação de fazer, qual seja, a retirada do portão que a empresa Sanave mantém situado na Rua Dom Pedro I (Id. 15690541).

Certificada a não interposição de recurso voluntário (Id. 15690545).

Vieram os autos a minha relatoria.

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pela manutenção da sentença (Id. 15858728).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço

da remessa necessária, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de Reexame Necessário da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na presente ação popular e que, diante da ausência de interposição de recurso voluntário pelas partes, foi remetida a esta instância por força do art. 19 da Lei nº 4.717./65, que assim dispõe:

“Art. 19.
A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação procedente caberá apelação, com efeito suspensivo. (Redação dada pela Lei nº 6.014, de 1973)

§ 1º
Das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento. (Redação dada pela Lei nº 6.014, de 1973)

§ 2º
Das sentenças e decisões proferidas contra o autor da ação e suscetíveis de recurso, poderá recorrer qualquer cidadão e também o Ministério Público. (Redação dada pela Lei nº 6.014, de 1973)”

No caso dos autos, tem-se que o cerne da controvérsia cinge-se em saber se a empresa Sanave situada na Rua Dom Pedro I se apropriou de um espaço público e mantem um portão que impede o acesso ao rio e se caberia ao Município de Belém a obrigação de fazer de determinar a retirada do portão.

O Município de Belém manifestou-se, alegando preliminarmente, não ser a ação popular via adequada para a satisfação dos pedidos de obrigação de fazer formulados pelo autos e no mérito disse que a pretensão formulada tem a finalidade de interferir na gestão de coisa pública e que a possibilidade de fechamento da rua por particular integra o mérito administrativo. Aduziu, que o demandante não conseguiu provar que o espaço pertence ao Município de Belém ou que a ocupação é feita de forma irregular.

A empresa Sanave, apresentou manifestação alegando a inépcia da inicial, por não apresentar uma narrativa lógica e conclusiva e por formular pedidos de obrigação de fazer, incabíveis de acolhimento em sede de ação popular, além de afirmar ser o pedido juridicamente impossível e de não ter o demandante apresentado provas da apropriação indevida do espaço público.

Restou indeferida a tutela requerida na inicial, nos termos da decisão de Id. 15690542.

Na sequência sobreveio a sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito, cuja parte dispositiva transcrevo:

“(...)

3 - Dispositivo

Em consonância com as razões assinaladas,
julgo improcedentes os pedidos e o processo com resolução do mérito
, na forma do art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Ciência às partes e ao Ministério Público.

Ainda que não subsistam recursos das partes, a Secretaria Judicial deverá observar a regra do art. 19 da Lei nº 4.717/65, remetendo o processo à revisão da Segunda Instância.

Publicar. Registrar.”

Nos termos do art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal, “qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência”.

Como cediço, a ação popular tem como pressupostos a ilegalidade do ato impugnado e a lesividade ao patrimônio público, o denominado binômio “ilegalidade-lesividade”.

Desta feita, de rigor a caracterização, em inicial,
da ilegalidade e da lesividade ao patrimônio público

de um determinado ato ou negócio jurídico administrativo
,
de tal sorte que os dois fatores conjugados devem ser perfeitamente descritos na petição inicial popular, a fim de que se possa vislumbrar o interesse processual
.

Nesta senda, como bem pontuado na sentença, cuja conclusão pela inexistência de elementos probatórios que corroborassem as irregularidades alegadas na inicial reforçam a correta decretação da improcedência do pleito. Vejamos o que disse a sentença no ponto de interesse:

“(...)
No caso presente, a questão suscitada pelo demandante teve por objetivo a defesa do patrimônio público em seu sentido material.
Para o autor popular, o ato lesivo consistiu no fato de a empresa ré ocupar uma área – que seria pertencente ao Município de Belém – situada à margem da Baía de Guajará. Portanto, haveria omissão da Municipalidade ao não adotar as providências para impedir ocupação que, segundo acredita o autor, é irregular.

Todavia, ainda que seja notável o interesse do autor popular, no sentido de tentar defender o interesse público no uso de uma área que está localizada em local privilegiado, isso não o desobriga do dever de comprovar ou apresentar indícios do fato no qual baseia a sua alegação.

Neste caso, a alegada ocupação irregular consiste em uma área que dá acesso à Baia de Guajará
. No entanto, sabe-se, por ser fato público e notório, que, em Belém, a quase totalidade dos imóveis situados às margens dos cursos d ́água de grande porte (como a Baia de Guajará), integram o patrimônio da União, em razão do instrumento jurídico-constitucional denominado “terrenos de marinha”, o qual está previsto no art. 20, III da Carta Federal
.

A assertiva antecedente é tão verossímil que, em momento algum, a Municipalidade reivindicou a condição de proprietária e/ou usufrutuária do imóvel mencionado na peça de ingresso. Some-se a isso, o fato de inexistir expressa autorização da Municipalidade para que a empresa ocupe o imóvel.
Aliás, nem o próprio autor deduziu essas circunstâncias de maneira assertiva.

Note-se que, conforme apontado pelo ente público, a discussão sobre a posse-propriedade da área em questão é objeto de discussão em uma ação possessória que tramita na Justiça Federal (Proc. nº 0020579-62.2004.4.01.0000).

Feitos nos registros necessários, pode-se dizer que não há prova de que a érea pertença ao patrimônio municipal. Afora isso, não há prova de que a Municipalidade tenha cedido e/ou autorizado a ocupação do imóvel
. Não há, pois, qualquer prova dando conta que a ocupação da área seja a continuidade da rua D. Pedro I.
(...)” (grifo nosso)

Nesse compasso ausente a prova da propriedade da área em favor do Município de Belém e do ato comissivo oriundo do poder público municipal
,
não pode ser acolhida a pretensão do autor nesta ação popular, na medida que se mostra irrazoável imputar à municipalidade a prática de uma omissão juridicamente reprovável.

Ante o exposto
, acolhendo o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do Reexame Necessário e mantenho inalterada a sentença.

É o voto.

Belém, 30 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/11/2023